Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708694-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NAGLA DE CARVALHO VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal. Em 1997, o exequente pertencia à Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto 21.396/2000. Somente no momento da extinção, o exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais teria sido realizada por equidade, em total inobservância do tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois ausente o interesse recursal. Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, dispõe o dispositivo da decisão: “DOU PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal, com efeitos infringentes, para condenar a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de Justiça deferido na origem.” (ID 53448388 – negrito no original). Assim, consoante posição do próprio STJ, “Nesse contexto, falta interesse recursal à parte ora agravante, uma vez que, no caso, fora acolhida a pretensão postulada quanto ao cabimento da fixação dos honorários advocatícios.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.287/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009